Tribunal: TJES
Processo: 0001841-70.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001841-70.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA MOREIRA e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos por contra acórdão da Quarta Câmara Cível em que o Embargante alega omissão no acórdão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão dos benefícios da justiça gratuita concedidos em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de mencionar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em favor do Embargante, beneficiário da justiça gratuita, conforme previsto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido, ao condenar o autor ao pagamento das verbas sucumbenciais, não fez referência à suspensão da exigibilidade das referidas verbas, mesmo havendo nos autos concessão prévia dos benefícios da justiça gratuita ao Embargante, sem revogação posterior.

O § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que, quando o beneficiário da justiça gratuita é vencido, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, executáveis apenas se, em até cinco anos após o trânsito em julgado, for demonstrada a cessação da situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício.

Diante dessa previsão legal, a omissão identificada compromete a clareza do acórdão, tornando necessária a complementação para assegurar a menção expressa à suspensão da exigibilidade das obrigações sucumbenciais impostas ao Embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento
: 1. A exigibilidade das obrigações sucumbenciais impostas ao beneficiário da justiça gratuita, quando vencido, fica suspensa, conforme o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001841-70.2020.8.08.0021

EMBARGANTE:
LUIZ CARLOS DA SILVA MOREIRA

EMBARGADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por Luiz Carlos da Silva Moreira em face do Acórdão de ID 8320113,
da lavra da Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva,
no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu provimento à Apelação Cível interposta pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e, lado outro, negou provimento ao recurso do ora Embargante.

Nas razões recursais de ID 8497523, o Embargante sustenta que há “
flagrante omissão quanto à menção da suspensão da exigibilidade da condenação no tocante às custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, em face do embargante, motivo pelo qual
PUGNA-SE PELA ALTERAÇÃO DO R. ACÓRDÃO EMBARGADO, NO SENTIDO DE COMPLEMENTÁ-LO COM A MENÇÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS, EM RAZÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA ATRIBUÍDA AO AUTOR/APELANTE, ORA EMBARGANTE, LUIZ CARLOS DA SILVA MOREIRA
”.

Razão assiste ao Embargante, na medida em que o provimento do recurso interposto pela EDP culminou na reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos formulados por Luiz Carlos nos autos da Ação Ordinária, restando estabelecida, por conseguinte, a inversão dos ônus da sucumbência, nos seguintes termos:

“Dessa forma, determino a inversão dos ônus sucumbenciais, de modo que condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em primeiro grau no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), em apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Ato contínuo, diante do total desprovimento do recurso interposto pelo autor, em conformidade com o art. 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)”

Considerando que na Decisão de fls. 64/65v, a Magistrada singular concedeu ao Autor, ora Embargante, os benefícios da justiça gratuita “
previstos no artigo 98, do Código de Processo Civil
” e que inexiste notícia acerca de posterior revogação, ademais de tal matéria não ter sido tratada no voto condutor do aresto, é de se manter a concessão da benesse, fazendo a respectiva menção acerca da suspensão da exigibilidade prevista no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para, atribuindo ao recurso efeitos infringentes, sanar omissão constatada no Acórdão objurgado a fim de fazer constar que resta suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da condenação de Luiz Carlos da Silva Moreira nos ônus sucumbenciais, porquanto beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.